Tribunal: TJDFT
Processo: 0732992-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732992-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar se persiste interesse recursal, haja vista que, conforme noticiado pelo agravado em suas contrarrazões, já houve levantamento do alvará. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator